Tribunal: TJES
Processo: 5002573-70.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002573-70.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEBORA FLORES BALDON e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Paliperidona 150mg.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos requisitos cumulativos do
Tema 06 do STF
(especialmente o controle de legalidade do ato administrativo e a análise do NatJus) e quanto ao arbitramento de honorários por equidade, conforme o
Tema 1313 do STJ
.

É o breve relato.

Não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC), porquanto, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições.

Vale destacar, ademais, que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, observa-se que o embargante busca, em verdade, a
rediscussão do mérito
da causa, o que é vedado nesta via recursal.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central de forma clara, fundamentando a manutenção da sentença na comprovação da imprescindibilidade do tratamento e na ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, em observância aos parâmetros dos tribunais superiores.

É cediço que o magistrado
não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as questões suscitadas pelas partes
, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a lide e formar seu convencimento.

Quanto ao inconformismo relativo aos honorários advocatícios, ressalte-se que o sistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio e específico. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, o recorrente vencido em segundo grau deve ser condenado ao pagamento de honorários, os quais são arbitrados sobre o
valor da condenação
ou, não havendo condenação, sobre o
valor atualizado da causa
.

Anoto que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que in casu, inexiste, em razão do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Portanto, a fixação de
10% (dez) por cento sobre o valor da causa
está em estrita consonância com a lei de regência, não havendo omissão ou vício a ser sanado por via de temas repetitivos afetos ao rito comum do CPC.

Por fim, reitera-se que, no âmbito dos Juizados Especiais (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos é técnica legítima e suficiente de fundamentação, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou omissão quanto a teses secundárias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, dada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)